Tribunal: TJES
Processo: 0005788-30.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005788-30.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDETE MARIA MARIN FRIGINI e outros

APELADO: ELIZETE SHINOZAKI e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005788-30.2015.8.08.0047

APELANTES: VALDETE MARIA MARIN FRIGINI e ARILDO DOMINGOS FRIGINI

APELADOS: ELIZETE SHINOZAKI e ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da responsabilidade das rés e de nexo causal entre suas condutas e os prejuízos alegados pelos autores.
2. Os apelantes sustentam a inexistência de prescrição, a legitimidade passiva de uma das rés, a responsabilidade civil de ambas as demandadas e a comprovação dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem prévia distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide é admissível quando desnecessária a produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. Todavia, padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando indispensável a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade prévia para dele se desincumbir.
5. Verifica-se que o juízo de origem saneou o processo e fixou pontos controvertidos, mas não promoveu a distribuição do ônus probatório, a revelar ausência de efetiva oportunidade para que a parte produzisse as provas que lhe incumbiam.
6. A própria sentença fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de comprovação da responsabilidade das rés e do nexo causal, impondo à parte autora as consequências da falta de prova sem que lhe fosse assegurada a efetiva oportunidade de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
7. Configurado o cerceamento de defesa, por não estar a causa madura para julgamento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular distribuição do ônus da prova, reabertura da instrução e posterior julgamento.
8. A anulação da sentença prejudica a análise das demais matérias suscitadas no recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual. Recurso de apelação julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado julga improcedente o pedido por insuficiência probatória sem prévia distribuição do ônus da prova e sem oportunizar a produção das provas necessárias. 2. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não estando a causa madura para julgamento, os autos devem retornar à origem para reabertura da fase instrutória. 3. A anulação da sentença prejudica o exame das demais questões recursais.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a sentenca por cerceamento de defesa e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005788-30.2015.8.08.0047

APELANTES: VALDETE MARIA MARIN FRIGINI e ARILDO DOMINGOS FRIGINI

APELADOS: ELIZETE SHINOZAKI e ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto por
VALDETE MARIA MARIN FRIGINI
e
ARILDO DOMINGOS FRIGINI
contra sentença (ID 20112487) que julgou improcedente o pedido autoral.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 20112491), que:
(i)
inocorreu a prescrição material, pois o prazo inicial decorre da ciência definitiva da extensão do dano;
(ii)
a prescrição intercorrente não se consumou, ante a inexistência de inércia ou desídia atribuível à parte autora;
(iii)
a empresa Arcelormittal possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária como contratante principal;
(iv)
há responsabilidade civil das requeridas pela desídia na regularização do licenciamento ambiental da atividade;
(v)
restaram comprovados os danos materiais e os lucros cessantes pela paralisação veicular; e que
(vi)
o abalo sofrido enseja reparação por danos morais.

Contrarrazões de
ELIZETE SHINOZAKI
pelo desprovimento recursal (ID 20112495).

Sem contrarrazões da
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
.

Pois bem.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

A esse respeito, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau.
Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória
. 4 . Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5.
Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias
, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6.
À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei
. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000634-21 .2019.8.08.0005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

No caso concreto, o MM. Juiz de Direito
a quo
não oportunizou às partes inaugurar a fase probatória, notadamente porque apesar de ter saneado o feito e fixado pontos controvertidos, não distribuiu o respectivo ônus probatório oportunamente.

Ademais, consignou-se na sentença que a pretensão dos autores deveria ser afastada por falta de comprovação da responsabilidade das rés. Nesse ínterim, vale transcrever trecho relevante da fundamentação da sentença vergastada:

"Assim, os prejuízos alegados pela parte autora são oriundos de penalização imposta pela administração pública no exercício de seu poder de polícia, direcionados às ações realizadas pelo próprio requerente.

Entendo, por tais motivos,
que não devem prosperar nenhum dos pedidos autorais, em razão da inexistência de comprovação da responsabilidade das rés na autuação do autor
, conforme demonstrado pelos documentos apresentados pelo IBAMA, bem como a
ausência de nexo causal entre os prejuízos afirmados e a conduta das rés, pelos mesmos motivos
."

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença vergastada é nula por cerceamento de defesa, eis que não foi oportunizado à parte ora autora e aqui recorrente se desincumbir do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), que o próprio julgador entendeu como não provados, sem antes distribuir o ônus da prova e, assim, oportunizar efetivamente a produção probatória.

Em avanço, como a causa não está madura para julgamento, é pertinente o retorno dos autos à origem, para regular distribuição do ônus probatório e inauguração da fase instrutória, bem como, com o posterior julgamento.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, resta esvaziado o objeto do recurso de apelação.

Ante o exposto,
suscito de ofício e acolho a preliminar de cerceamento de defesa
, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja promovida a regular distribuição do ônus probatório, com a consequente reabertura da fase instrutória. Julgo
prejudicado
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.